Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-83.2022.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000985-83.2022.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DHIENE MAMEDES DIAS - CPF: 036.751.541-57 (EMBARGADO), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CHRISTIAN ALAN FARFAN FERRUFINO - CPF: 700.241.311-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOB O VALOR DA CAUSA – RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada contradição da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1000985-83.2022.8.11.0038 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR, FORNECIMENTO DE HOME CARE E OUTRAS OBRIGAÇÕES C.C. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA” onde litiga com DHIENE MAMEDES DIAS e tramita originalmente perante a Vara Única da Comarca de Araputanga - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 191898167 o colegiado conheceu parcialmente do recurso e o desproveu por unanimidade.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 193731194 que restou evidenciado que a manutenção do demitido sem justa causa não é vitalícia, sendo certo que a Lei Federal no 9.656/98 é clara ao dispor que há um período limitado, de acordo com a permanência do beneficiário no plano. No tocante ao procedimento pleiteado, tem-se que este padece de cobertura contratual ou legal, eis que não consta qualquer previsão na Lei 9.656/98, tampouco no Rol da ANS;

Afirma que a ANS editou o PARECER no 05, o qual expressamente esclarece que não há obrigatoriedade das operadoras de plano de saúde no fornecimento do serviço de ATENÇÃO DOMICILIAR, ou seja, não constitui cobertura obrigatória pela ANS, sendo que, o serviço de Atenção Hospitalar pode ser oferecido de forma facultativa, desde pactuado entre as partes, o que não é o caso do embargada. Desse modo, restou evidenciado a total ausência de cobertura legal e contratual para o fornecimento de Home Care, restando o pleito desprovido de respaldo para que o direito almejado seja concedido;

Aduz que a aplicação dos honorários não pode ser fixada no valor de R$ 2.500,00 e sim sobre o valor da causa. Deve-se elucidar que as obrigações da seguradora são limitadas aos riscos predeterminados, previstos e assumidos na apólice, observando os limites da garantia pactuada entre as partes, nos termos dos arts. 757 e 760 do CC;

Requer o provimento destes embargos de declaração para sanar a omissão apontada para reconhecer a nulidade da citação eletrônica em nome de advogado que não possui poderes para receber citação, o regular procedimento adotado pela embargante, diante da ausência de cobertura contratual, bem como, que os honorários sejam fixados sobre o valor da causa e ainda, prequestionar os dispositivos legais expressamente invocados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de contradição na decisão embargada.

Isso porque, a contradição significa em dizer que na decisão se 'disse e não disse ao mesmo tempo', o que gera dúvidas às partes se a decisão disse ou se não disse.

Em outros termos, serve para afastar incertezas do que foi julgado.

Veja-se pela doutrina:

“A contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro. As proposições inconciliáveis consistem na afirmação e na negação simultâneas de algo” (Araken de Assis . Manual de recursos. 2 ed. Revista e Ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 612).

Levando em conta estas premissas a respeito da contradição é que assiste razão ao embargante, uma vez que os honorários sucumbenciais devem ser fixados conforme rol taxativo.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

No caso, de fato existe necessidade de correção da decisão embargada no tocante aos honorários sucumbenciais.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“(...)

Com os fragmentos acima, conheço parcialmente do recurso aviado, mas, lhe nego provimento, mantendo incólume e hígida a bem lançada sentença de primeiro grau que, fazendo as razões de fato e de direito, julgou parcialmente a lide.

Ainda, considerando a inexistência de condenação e proveito econômico obtido, condeno a parte requerida ao pagamento de 20% (vinte por cento) sob o valor da causa.

Com espeque na Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária sob os honorários advocatícios incide a partir do respectivo ajuizamento e deve ser acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença.”

Por sua vez, os demais argumentos trazidos no presente recurso objetivam rediscutir questões já decididas.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO, para modificar a incidência dos honorários sucumbenciais conforme fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024